Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703398-41.2020.8.07.0001 APELANTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO APELADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN, EDITORA AGORA PARANA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Oswaldo Eustáquio Filho (Id. 32755268) em face da r. sentença Id. 32755234, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante alega que sua citação por meio eletrônico é nula, por estar preso e sem contato com seu advogado, por isso não tomou ciência dos autos processuais praticados, inclusive da sentença, razão de a Apelação ter sido interposta somente em 27.1.2022. Defende a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, e pede a concessão de gratuidade de justiça. Preparo comprovado – Id. 32755264. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita, porquanto houve o recolhimento do preparo, ato incompatível com o requerimento do benefício. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 24495435 não deve ser conhecida, já que o ora Apelante interpôs dois recursos com os mesmos fundamentos contra a mesma sentença, tendo o Agravo de Instrumento n. 0739788-76.2021.8.07.0000 sido interposto no dia 9.12.2021 (Id. 32755248) e a presente Apelação em 27.01.2022. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, o ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte, de modo que, a interposição anterior de Agravo de Instrumento pelo ora Apelante contra a r. sentença, acarretou na preclusão consumativa para a interposição de outro recurso, por isso a presente Apelação não pode ser conhecida. Nesse sentido são os precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão já impugnada por apelação cível. II - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade contra um único pronunciamento judicial é cabível apenas um recurso. Não é possível impugnar o mesmo ato judicial por meio de agravo de instrumento e apelação. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1341011, 07514082220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO DF. INTERPOSIÇÃO ERRÔNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O DISTRITO FEDERAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPLEMENTADA PELO ÓRGÃO PÚBLICO. COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO. INÉRCIA DO DF EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS. PEDIDO DA IMPETRANTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO EQUIVOCADA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES À IMPETRANTE. RE 669.367/RJ. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 530. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA E FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA. SENTENÇA CASSADA. 1 - A Apelação Cível manejada pelo Distrito Federal de forma adesiva constitui nova tentativa de impugnar a sentença, tendo em vista a anterior interposição errônea de Agravo de Instrumento em face do pronunciamento judicial, o qual não foi conhecido, por se tratar de erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa, pois contra a decisão já foi interposto Agravo de Instrumento, ainda que não tenha sido conhecido, e o princípio da unirrecorribilidade recursal, que "impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão" (AI-AgR-segundo-ED-ED 776.337/DF, Rel. Mino Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 07/02/2012, DJe 02/03/2012), inviável o conhecimento da Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal de forma adesiva. 2 - No caso concreto, verifica-se que a Impetrante, em verdade, não pleiteou a desistência do Mandado de Segurança, limitando-se a informar sua desistência do parcelamento e a requerer o levantamento dos valores depositados nos autos e convertidos em renda em favor do DF, sob o destaque da inércia do Ente Público em promover seu levantamento. Contudo, o órgão monocrático, com base no entendimento consignado pelo STF na Tese de Repercussão Geral n. 530 (RE 669.367/RJ), interpretou o pedido como desistência do Mandado de Segurança e renúncia do direito em que se funda a ação, autorizando o levantamento pela Impetrante dos valores convertidos em renda em benefício do DF. 3 - Não se desconhece o entendimento do STF exposto no julgamento do RE 669.367/RJ (rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, 2/5/2013), que deu origem à Tese de Repercussão Geral n. 530, afirmando a possibilidade de desistência de mandado de segurança, sem a aquiescência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao Impetrante. Todavia, mesmo que seja possível a desistência do mandado de segurança após sentença de mérito, tal possibilidade somente deve ser passível de ser exercitada até o trânsito em julgado da sentença e com pedido a tempo e modo, sob pena de ofensa à coisa julgada devidamente formada nos autos e de violação à segurança jurídica. 4 - A simples afirmação de desistência do parcelamento não tem o condão de atingir a imutabilidade da coisa julgada, a qual encontra abrigo no nosso ordenamento jurídico no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal da República, bem assim no artigo 502 do Código de Processo Civil. A prevalência da coisa julgada não diz respeito unicamente às partes, mas à conceitual imutabilidade da ordem emanada do julgado, pressuposto essencial do ordenamento jurídico, destinado, entre outras finalidades, a proporcionar segurança jurídica aos cidadãos e impedir a perpetuação dos conflitos. 5 - Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual está positivado no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, e estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão. De tal modo, o Magistrado está adstrito aos limites objetivos do título executivo judicial exequendo, não sendo possível interpretá-lo de forma diversa, sob pena de violação da coisa julgada. 6 - Além de se verificar que não houve pedido de desistência do mandado de segurança nem de renúncia ao direito de ação, mas apenas comunicação quanto à desistência do parcelamento com pedido de liberação dos valores depositados nos autos, tendo em vista a inércia do DF em relação às importâncias, tanto a coisa julgada material quanto o princípio da fidelidade ao título impunham ao Magistrado a observância estrita do que restou determinado no título executivo judicial. Assim, não poderia ter sido emitido alvará de levantamento em benefício da Impetrante, porquanto, conforme sentença já atingida pela imutabilidade da coisa julgada, os valores depositados nos autos foram convertidos em renda em benefício do Ente Público, determinando-se a compensação com os valores que tiverem que ser pagos pela parte Impetrante em relação ao REFIS/ no 7593137660. 7 - Tendo em vista que a orientação adotada na sentença foi de encontro à coisa julgada formada, necessária se faz a cassação do ato judicial e o retorno do Feito à origem, a fim de que seja providenciada a restituição do valor indevidamente levantado pela Impetrante e seu regular recebimento pelo Ente Público, conforme determinado em sentença judicial transitada em julgado. Apelação Cível do Distrito Federal não conhecida. Apelação Cível da Impetrante parcialmente provida. Remessa Necessária provida.” (Acórdão 1260497, 07071832820188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora